Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-29.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000809-29.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 226.376.868-80 (APELANTE), NATALIA GABRIELA BIFARONI SANT ANNA - CPF: 369.934.948-92 (ADVOGADO), HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR - CPF: 337.068.208-70 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS - CPF: 329.724.468-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO –
APELO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA DESPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Martins dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá nos autos da ação penal registrada sob o n. 1000809-29.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 com as implicações da Lei 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto.

Irresignado, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, buscando a sua absolvição pela prática da contravenção penal acima mencionado em razão da inexistência de provas conclusivas quanto a sua participação no ilícito, uma vez que a condenação foi baseada apenas na palavra da vítima (Id. 208460404).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso manejado pelo apelante (Id. 208460408).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Sumário:
Apelação criminal – Condenação por vias de fato no âmbito doméstico – I
rresignação defensiva –
Pleito de absolvição por ausência de provas – Condenação baseada, exclusivamente, na palavra da vítima –
In dubio pro reo
– Impossibilidade – Declarações da vítima, tanto na polícia quanto em juízo, coesas e verossímeis, imputando ao acusado a prática de agressões (socos, tapas, golpes com ripa etc) – Ausência de exame de corpo de delito – Vias de fato comprovada – Necessária manutenção da condenação –
Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pois o presente processo não comporta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia 04.10.2019, por volta das 02:00 horas, na residência particular situada à Rodovia Helder Candia, no 3.059, Apto. 2.102-A, Condomínio
Brasil Beach
, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS
praticou vias de fato em desfavor da vítima Ana Luísa Trefilio Magalhães Martins dos Santos, sua então companheira, sem, contudo, deixar lesão que pudesse ser comprovada através de exame pericial, uma vez que a vítima não se submeteu à perícia (comunicou os fatos mais de um Mês após o ocorrido).

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviviam havia cerca de 09 (nove) anos, à época dos fatos; do relacionamento, não advieram filhos.

Apurou-se que, no dia em comento, o casal decidiu fazer uma confraternização em comemoração ao aniversário do increpado.

Durante o evento, o implicado teve uma crise de ciúmes, comenos em que a ofendida preferiu deixá-lo sozinho com seus amigos e afastou-se. Logo depois disso, o implicado subiu para o apartamento, deixando a ofendida no térreo.

Ocorre que, Ana Luísa se dirigiu até o apartamento do casal, ela se deparou com a porta do quarto trancada, tendo
MATHEUS
se recusado a abri-la.

Para entrar no aludido aposento, a vítima se viu obrigada a arrombar a porta, comenos em que e deparou com o ora denunciado com o celular nas mãos, fato que a deixou furiosa, vindo a arremessar o aparelho do increpado contra o solo.

Diante da situação, o implicado se exaltou e passou a injuriar a vítima, bem como a agrediu fisicamente com tapas, socos e apertões.

Em seguida,
MATHEUS
se dirigiu até o quarto e passou a quebrar os móveis e objetos pertencentes a Ana Luísa, comenos em que ela tentou impedi-lo, todavia, ele (denunciado) se apossou de um pedaço de ripa e passou a agredi-la.

Após isso, o implicado cessou as agressões e se trancou em seu quarto, tendo a ofendida dormido no sofá.

Apurou-se que a ofendida não realizou o Exame de Corpo de Delito, bem como não houve a realização de perícia para constatação dos danos ocorridos, consoante id. 47177856 – fls. 58.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 12; o Termo de Representação Criminal está às fls. 22 e o Pedido de Providência Protetiva encontra-se nas fls. 24, todos do id. 47177856.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato
DENUNCIO, MATHEUS MARTINS DOS SANTOS
como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei 11.340/2006, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória”

Diante disso, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 com as implicações da Lei 11.340/2006.

Após a instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, à pena de 20 dias de prisão simples, no regime inicial aberto.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante, em suma, a sua absolvição por insuficiência probatória

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência e fotografias da vítima com a indicação das lesões apresentadas.

No que pertine à autoria, não obstante os argumentos tecidos pela defesa, a análise percuciente das provas colhidas demonstra o acerto da condenação, como bem mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“
A vítima
Ana Luísa Trefilio Magalhães
relatou, na fase policial, que:
“Matheus ficou bastante irritado, começou a xingar e ofender a declarante (...) Que o suspeito começou a agredir a declarante com tapas no rosto, socos nas pernas e a segurava apertando os braços enquanto a xingava. (...) Que Matheus pegou um pedaço de ripa da porta quebrada e começou a bater na declarante com este pedaço de madeira.”

(...)

Em Juízo, a vítima Ana Luisa Trefilio Magalhães Martins Dos Santos ratificou os fatos narrados perante a autoridade policial, narrando que na data dos fatos estavam comemorando o aniversário do apelante na área de lazer do prédio e, em determinado momento, MATHEUS passou a acreditar e alegar que a vítima estava “olhando, dando moral” para um dos convidados e iniciou uma discussão na festa, razão pela qual a maioria dos convidados foram embora da festa. Em seguida, o apelante subiu para o apartamento e a vítima ficou arrumando as coisas até subiu e constatou que o quarto estava trancado, então pediu que o acusado abrisse e depois de certa insistência chutou e a porta abriu. Neste instante, MATHEUS passou a dizer “que que foi sua vadia? Você demorou por que? Tava dando pro outro lá embaixo?”, insinuando uma traição, então passaram a discutir, momento em que Ana Luisa jogou o celular do acusado ao chão e MATHEUS passou a agredi-la fisicamente. Após, a vítima ligou para a portaria e pediu para chamarem a polícia e, em seguida, o apelante continuou as agressões, inclusive utilizando uma ripa de madeira, agrediu sua barriga, arranhou seu pescoço e desferiu chutes.”

(...)

E arrematou o i. Promotor de Justiça, em suas contrarrazões: “Muito embora as lesões corporais sofridas pela vítima não puderam ser comprovadas no decorrer do processo, haja vista a ausência de exame de corpo de delito e outra prova que demonstre o nexo causal das imagens apresentadas pela vítima com as agressões ocorridas na data dos fatos, as declarações da vítima em Juízo se mostraram consistentes e congruentes com o relatado durante o inquérito policial, no sentido de que houve luta corporal consistente em vias de fato, afastando qualquer dúvida sobre a materialidade da conduta e a autoria delitiva do réu.”

Portanto, embora não tenha sido possível comprovar possíveis lesões sofridas pela vítima - tanto em razão da não realização de exame de corpo de delito, quanto pela ausência de testemunhas presenciais -, os relatos dela, tanto na fase policial quanto em juízo, são coesos e verossímeis, não havendo dúvida que o acusado praticou as agressões mencionadas na denúncia.

Além disso, a simples negativa de autoria, isolada e desprovida de qualquer prova, não tem o condão de subsidiar a absolvição pretendida”

Cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.
Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação”
(TJMT,

Apelação Criminal n. 0010822620188110011 MT,
de minha relatoria,
Data de Julgamento: 12.5.2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14.5.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO. É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória.”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 31.267/2013, Des. Marcos Machado, j. 30.10.2013).

Assim sendo, não há como acolher a tese absolutória, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado, nos termos da sentença recorrida.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024